Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0718633-64.2019.8.07.0007 Embargante(s) Hospital Santa Marta Ltda. Embargado(s) Jessica dos Santos Reis, André Neri de Barros Ferreira e GEAP Autogestão em Saúde Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade às partes embargadas para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora